Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSULTA PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. AUTORIDADE COATORA. MEMBRO INTEGRANTE DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS. CONSULTA ADMITIDA. TESE FIRMADA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de consulta sobre matéria processual, com vista a uniformização da tramitação do mandado de segurança, diante da constatação de divergência no processamento do writ constitucional, na hipótese específica, quando a autoridade indicada como coatora for membro integrante de uma das Turmas Recusais. Verificada divergência no processamento dos feitos, consoante o disposto no art. 67 do RITR, a presente consulta foi conhecida e admitida.
2. O núcleo central da divergência pode ser resumido nas seguintes questões: Qual Turma Recursal seria competente para o conhecimento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Juiz de Turma Recursal, a própria Turma onde foi proferida a decisão, ou uma outra Turma em substituição? Caso seja a própria Turma, o Juiz indicado como autoridade coatora poderia participar do quórum de julgamento?
3. No mérito, restou uniformizado o entendimento de que a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade integrante das Turmas Recursais dos Juizados Especiais é da mesma Turma da qual é integrante.
4. Tese Uniformizada: A competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juízes de Turmas Recursais dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento.